Tribunal: STF
Processo: Rcl 63705
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Nelson Wilians & Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 na Ação Trabalhista 0021752-90.2017.5.04.0003, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Sistemática da Repercussão Geral, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado:



     “entendeu pela cumulatividade dos pressupostos da relação empregatícia, desconsiderando a validade do contrato civil de associação pactuado entre as partes, bem como a dinâmica do ônus da prova.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Argumenta, ainda, que:



    “O Tribunal, ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese tenha juntado o contrato civil de associação plenamente válido –, condenou injustamente a Autora, e considerou descaracterizada a modalidade de contratação via associação, sem a respectiva competência para a análise da presente relação civil contratual.



    Com a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização deste foi transgredido, posto que a Constituição Federal consagra a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho.



    [...]



    Diante do caminhar dos precedentes vinculantes, ainda que preenchidos os requisitos do art. 2º e 3º da CLT as decisões mencionadas são categóricas ao afirmar que é válida outras formas de contratação, devendo prevalecer o modelo escolhido entre as partes, eis que ausente a hipossuficiência da Ré.” (doc. eletrônico 1, pp. 6 e 7).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] que a decisão lavrada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista de nº 0021752-90.2017.5.04.0003 seja cassada, considerando-se a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 41).  



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por Nelson Wilians & Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O reclamante afirma que o acórdão impugnado desconsiderou os paradigmas indicados. 



    Na espécie, sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e a ADI 5625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o Tribunal reclamado, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADA ASSOCIADA. Caso em que a reclamante, na função de advogada, recebeu remuneração fixa mensal, o que não caracteriza a participação nos resultados prevista no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, tendo prestado trabalho de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada à reclamada, de modo que cabível o reconhecimento da existência de vínculo de emprego, na forma do art. 3º da CLT. Recurso provido.” (doc. eletrônico 55, p. 1). 



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



     



    “Registro, inicialmente, que a pretensão recursal de reconhecimento do vínculo de emprego no período de 22.08.2011 a 01.03.2016 não corresponde ao período indicado na peça inicial (ID. d8e00d3) e constante da sentença, a saber, entre 18.02.2013 e 04.03.2016, como trabalhado em favor da reclamada, NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, na função de advogada, nos moldes do art. 3º da CLT.



    As partes firmaram contrato escrito de ‘ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO’ (ID. e5fccc3 - Pág. 3), mediante o qual a reclamante se obrigou a prestar serviços de advocacia, como ‘colaboração recíproca na prestação de serviços profissionais, bem como para organização do expediente e resultados daí decorrentes’, em troca de uma ‘remuneração mensal de R$ 3.000,00 (Três mil reais)’ (cláusula 7ª, ID.e5fccc3 - Pág. 5).



    Em princípio, penso que o ajuste de remuneração fixa mensal ao advogado contratado em caráter pessoal é próprio do profissional empregado, pois o dispositivo que regulamenta a figura do advogado associado é o art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que dispõe textualmente: [...].



    Com efeito, salvo em situações excepcionais em que os próprios clientes remuneram a associação de advogados em valores fixos - o que não é o caso dos autos - penso que a percepção de remuneração fixa mensal não caracteriza a participação nos resultados prevista no dispositivo legal em questão.



    Esta Turma julgadora já apreciou caso em que o advogado associado recebia valores fixos mensais e entendeu legítimo este tipo de ajuste associativo, mas havia a particularidade de que os contratantes da associação pagavam valores fixos (TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0021601-93.2014.5.04.0015 ROT, em 15 /02/2019, Desembargadora Denise Pacheco).



    A reclamante, ainda que tivesse alguma flexibilidade no cumprimento de horário de trabalho, atuava como verdadeira empregada assalariada, ou seja, em troca do trabalho prestado em caráter pessoal, recebia uma remuneração fixa mensal. No ponto, saliento que, não obstante a testemunha CLARISSA, convidada pela autora, tenha referido ‘que a depender do horário de término das audiências, poderia ou não ir direto para casa’, bem como ‘que não precisava compensar eventual atraso ou saída antecipada, apenas cumprir os prazos’, a testemunha FABRÌCIO, também ouvida a convite da autora, referiu ‘após realização de audiências era necessário retornar ao escritório para emissão de relatório, devolver documentos; que requestionado refere que somente voltava para casa se audiência encerrasse após as 18h’, o que evidencia que a reclamante não tinha total autonomia nos horários de trabalho, pois, caso as audiências encerrassem antes das 18h, precisava retornar ao escritório.



    Nesse sentido, a testemunha MARIANA, convidada pela ré, relatou que ‘os advogados não têm horário específico, mas trabalham em torno das 8h/8h30 às 17h30/18h/18h30min, referindo espontaneamente que poderiam voltar direto para casa após o término das audiências que se estendessem mais, por exemplo encerrando pelas 17h30min’, confirmando que apenas em caso de as audiências encerrarem após o horário relatado a reclamante poderia retornar para casa, sem passar pelo escritório.



    Outrossim, embora a reclamante revisasse o trabalho dos demais advogados do núcleo trabalhista, como afirmou a testemunha CLARISSA, entendo que tal fato, por si só, não comprova a regularidade da relação como advogada associada, pois, da análise da prova oral como um todo, é possível concluir que havia uma estrutura hierarquizada de cargos no escritório da reclamada, na qual a reclamante estava enquadrada como advogada sênior, ou seja, estava inserida na dinâmica de organização da reclamada, cumprindo as atribuições pré-determinadas e estipuladas dentro do sistema organizacional da reclamada.



    Além disso, a testemunha CLARISSA referiu que [...].



    Assim, diante desse contexto fático, entendo que resultaram preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT para o reconhecimento da relação de emprego. Cumpre ressaltar, no aspecto, que, considerando a natureza intelectual das atividades desempenhadas, decorrentes do execício da advocacia, a subordinação jurídica nesse tipo de relação não é ostensiva, revelando-se, sim, em detalhes, como no caso dos autos, em que a autora não tinha total e ampla autonomia nos horários cumpridos e na organização das tarefas a serem executadas e, além disso, percebia remuneração fixa mensal, ou seja, sem efetiva participação nos resultados do escritório.



    A conclusão, assim, é de que havia trabalho pessoal, oneroso, não eventual e subordinado, tendo a reclamante atuado, de fato, como empregada da reclamada e não como advogada associada. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal em casos análogos, envolvendo a pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego de advogado associado: [...].



    Em relação ao período trabalhado, acolho aquele alegado na petição inicial, de 18.02.2013 à 04.03.2016, que corresponde, respectivamente, à data de assinatura do contrato de associação com advogado (ID. e5fccc3 - Pág. 7) e à data da assinatura do instrumento de distrato de associação com advogado (ID. e5fccc3 - Pág. 2).



    Dou provimento parcial ao recurso da reclamante para reconhecer a existência de relação de emprego com a reclamada na função de advogada, tendo como efetivamente trabalhado o período de 18.02.2013 à 04.03.2016, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento das demais pretensões deduzidas na petição inicial e que não foram objeto de apreciação em primeira instância, por envolver matéria fática, garantindo-se às partes, assim, o direito ao duplo grau de jurisdição.” (doc. eletrônico 55, pp. 7-10). 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.” 



    É de se observar que, em casos desse jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 - grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023; Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023; Rcl 61.592/RJ, DJe de 23/10/2023 e Rcl 62.213/SP, DJe de 19/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator